Tribunal: TJDFT
Processo: 0707120-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONEXÃO. QUATRO AÇÕES INDENIZATÓRIAS. IDENTIDADE DE FATOS, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. JUÍZO PREVENTO. REUNIÃO DE FEITOS. IMPRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Cediço que “6. Nos termos do art. 55, caput, e §§ 2o, I, e 3o, do CPC/2015, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (..). Deve-se também reunir para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 7. Com efeito, havendo multiplicidade de demandas envolvendo a mesma lide, "o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o juízo prevento é aquele que primeiro conheceu da primeira ação ajuizada" (AgInt no CC n. 175.187/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/4/2021, DJe de 1/7/2021). 8. Nesses casos, "As decisões conflitantes proferidas são fatores suficientes a determinar a reunião das ações, porquanto os juízes, quando proferem decisões inconciliáveis, firmam as suas competências, fazendo exsurgir a conexão e a necessidade de reunião num só juízo, caracterizando o conflito de competência" (CC n. 57.558/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/9/2007, DJe de 3/3/2008). 9. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no CC n. 176.677/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022.) 1.1. E, vale frisar: “6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se contradizer ( ) 9. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 479.470/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019).
2. Na espécie, com base nos mesmos fatos (xingamentos e ofensas), mesmos pedidos (indenizatórios) e causa de pedir (prejuízos materiais e violação de direito da personalidade), o autor e sua companheira ajuizaram quatro ações indenizatórias. 2.1. A definição do juízo competente deu-se por prevenção conforme artigos 58 e 59, CPC, quando lhe foi distribuída a primeira ação das quatro ajuizadas.
3. E a sentença recorrida, proferida quando já firmada a competência do juízo prevento, viola o direito das partes de obterem julgamento conjunto e propicia a ocorrência de decisões conflitantes. 3.1. Na hipótese, mostra-se imprescindível julgamento simultâneo das mencionadas ações a fim de propiciar solução uniforme, prestigiar segurança jurídica, favorecer celeridade, bem como economia processual.
4. Recurso conhecido e provido para acolher preliminar de imprescindibilidade de conexão.